Tribunal: TJBA
Processo: 8041664-17.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8041664-17.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSENIAS DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
RONALDO CAMPELO BAHIA JUNIOR registrado(a) civilmente como RONALDO CAMPELO BAHIA JUNIOR, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER, RONALDO CAMPELO BAHIA JUNIOR registrado(a) civilmente como RONALDO CAMPELO BAHIA JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
ABUSIVIDADE VERIFICADA.
TAXAS DE JUROS CONTRATADAS QUE SUPERAM 1,5 VEZ A TAXA MÉDIA DE MERCADO.
ABUSIVIDADE VERIFICADA.

LIMIT
AÇÃO A
1,5 VEZ A TAXA MÉDIA DE MERCADO
. RESTITUIÇÃO DOBRADA DOS VALORES COBRADOS A MAIOR. CONTRATO FIRMADO APÓS A PUBLICAÇÃO DOS ACÓRDÃOS PROFERIDOS NO EARESP 600.663/RS, 622.897/RS, 676.608/RS, 664.880/RSE 1.413.542/RS (30/03/2021). INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS NO CASO CONCRETO.
ADEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8041664-17.2024.8.05.0001
, em que são apelantes simultâneos,
JOSENIAS DE JESUS
e
CREFISA SA
CREDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto do Relator, em conhecer e
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO INTERPOSTO POR VALDIR ALVES DE MIRANDA

e conhecer
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO INTERPOSTO POR CREFISA SA
CREDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.